Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-38.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802214-38.2024.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802214-38.2024.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

ADOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de contratos, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados entre as partes, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado revelam-se abusivas, por supostamente superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a justificar a revisão contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297/STJ, o que não implica revisão automática das cláusulas contratuais sem demonstração concreta de abusividade.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula nº 382/STJ, sendo admitida a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado (Tema 27/STJ).

Os contratos juntados aos autos evidenciam a pactuação expressa das taxas de juros e do custo efetivo total, com percentuais compatíveis com a modalidade de crédito pessoal não consignado, que envolve maior risco à instituição financeira.

Inexistiu prova técnica apta a demonstrar discrepância significativa entre as taxas contratadas e a média de mercado, limitando-se a parte autora a alegações genéricas, não confirmadas pelos documentos contratuais.

Ausente demonstração de abusividade ou ilegalidade, impõe-se a preservação das condições livremente pactuadas, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Inexistindo ato ilícito, descabe indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contratos, ajuizada em desfavor de BANCO AGIBANK S.A.

A Sentença recorrida, lançada ao id. 31679756, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes, por não restar demonstrada a alegada abusividade, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 31679757), o apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados com a instituição financeira apelada; (iii) que as taxas praticadas estariam muito acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN; (iv) a possibilidade de revisão contratual quando constatada vantagem excessiva em desfavor do consumidor; e (v) a necessidade de limitação dos juros à taxa média de mercado, com a consequente restituição dos valores pagos a maior. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31679761, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado firmados entre as partes revelam-se abusivas, a ponto de justificar a revisão contratual pretendida pela parte autora.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a incidência das normas consumeristas não implica, automaticamente, a revisão das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração efetiva de ilegalidade ou abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No que se refere especificamente às taxas de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme dispõe a Súmula nº 382 do STJ, in verbis: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), o STJ firmou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em análise, a instituição financeira apelada juntou aos autos os instrumentos contratuais relativos às operações de crédito pessoal celebradas com o apelante, constantes dos IDs 31679685 a 31679711, denominados “Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal”, nos quais constam expressamente as condições da contratação, incluindo valor financiado, número de parcelas, taxa de juros remuneratórios e custo efetivo total da operação.

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios pactuadas nas operações variam entre 1,51% ao mês e 12,99% ao mês, com Custo Efetivo Total anual oscilando entre aproximadamente 22,91% e 347,64%, a depender das características específicas de cada operação contratada.

Importante destacar que tais operações correspondem a contratos de crédito pessoal não consignado, modalidade que, por sua própria natureza, apresenta maior risco para a instituição financeira, circunstância que justifica a prática de taxas de juros superiores àquelas observadas em operações garantidas, como empréstimos consignados.

Nesse contexto, embora algumas taxas praticadas superem a média divulgada pelo Banco Central do Brasil para determinadas modalidades de crédito pessoal, não se verifica discrepância significativa ou desproporcional apta a caracterizar abusividade manifesta, sobretudo diante da ausência de prova técnica capaz de demonstrar que os encargos contratados se distanciam de forma excessiva das taxas praticadas no mercado financeiro para operações de mesma natureza.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora não produziu prova pericial apta a demonstrar a existência de cobrança abusiva ou ilegal, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta onerosidade excessiva dos encargos contratuais.

De igual modo, não se confirmou nos autos a alegação inicial de que os contratos teriam sido celebrados com taxas de juros de 22% ao mês ou 982% ao ano, uma vez que os instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira evidenciam a adoção de percentuais significativamente inferiores àqueles mencionados na petição inicial.

Assim, inexistindo prova concreta da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para alterar as condições livremente pactuadas entre as partes, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que a revisão das taxas de juros somente se admite quando demonstrada efetiva discrepância em relação à média de mercado, o que não restou evidenciado no presente caso.

Portanto, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Por fim, convém ressaltar que ante a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado, descabe o pedido formulado pelo autor de reparação civil na modalidade de danos morais.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026